Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SÚMULA 375 DO STJ. PENDÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL CONTRA O DEVEDOR. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AMPLIAÇÃO OBJETIVA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, consubstanciada pela Súmula 375, depende de averbação, na matrícula do imóvel, de existência de ação contra o devedor, mesmo na fase de conhecimento, a fim de assegurar o bem litigioso, ou, ainda, da demonstração da má-fé do terceiro adquirente.
2. No caso de ausência de registro da ação na matrícula do imóvel, necessária a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, o que ocorreu no caso, de modo a incidir o instituto da fraude à execução, mormente quando o conjunto probatório demonstra a existência de prévio ajuste entre o adquirente e a alienante.
3. Inviável a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade da pessoa jurídica, requerido em parecer ministerial, na medida em que amplia o âmbito objetivo do agravo de instrumento, que questiona fraude à execução, bem como configura supressão de instância, razão pela qual deve ser requerido pela via e perante a instância adequadas.
4. Agravo de instrumento desprovido.